Tribunal: TJDFT
Processo: 0741059-86.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. AUSÊNCIA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE EXECSSO DE EXECUÇÃO. ABUSIVIDADE DE CLÁUSULA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. VEÍCULO. ORDEM DE BUSCA E APREENSÃO. PENHORA. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE. INSTRUMENTO DE TRABALHO. IMPRESCINDIBILIDADE. NÃO CARACTERIZADA. TRANSPORTE DE SUBSÍDIOS PARA O RESTAURANTE. PENHORABILIDADE.
1. Considerando que a parte agravante fora devidamente intimada da penhora e não a impugnara em momento processual oportuno, aplica-se o instituto da preclusão temporal quanto à alegação de excesso de execução baseada na abusividade de cláusulas.
2. Consoante regra inserta no inciso V do artigo 833 do Código de Processo Civil de 2015, são atingidos pela proteção da impenhorabilidade os livros, as máquinas, as ferramentas, os utensílios, os instrumentos ou outros bens móveis necessários ou úteis ao exercício da profissão do executado.
3. A impenhorabilidade assegurada no vigente diploma processual deve ser analisada de forma restrita e excepcional, de modo que se aplica somente quando demonstrada a imprescindibilidade do bem à própria essência da atividade profissional.
4. Em se tratando de veículo cujo uso esteja voltado ao mero transporte de subsídios alimentícios destinados ao desenvolvimento da atividade do restaurante, sobressai a possibilidade de a parte devedora substituir o bem penhorado por outros meios de deslocamento, afastando-se, consequentemente, a aplicação da impenhorabilidade ante a prescindibilidade do bem ao funcionamento do restaurante e à comercialização de refeições.
5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.